Tribunal: STF
Processo: Rcl 69092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela beneficiária, Gilvane Beller Borges, contra decisão pela qual, monocraticamente, julgou-se procedente o pedido formulado na reclamação.



    2. A embargante aponta a existência de omissão quanto aos seguintes argumentos apresentados em sua contestação: “a reclamante FOXTER descumpriu TODOS os requisitos estatuídos na Lei de Corretor de Imóveis, notadamente pelo fato de (1) não formalizar o registro do contrato no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis, (2) não viabilizar a assistência sindical na pactuação dos resultados; (3) tomar os serviços da autora como autêntica vendedora de seus produtos, sem a autonomia estatuída na Lei 6.530/78” (e-doc. 29, p. 1).



    3. Sustenta que “a r. decisão ora embargada não enfrenta a validade do contrato quanto aos aspectos formais que o inciso XIII do Art. 5º Constituição Federal estatui sobre os modos possíveis de exercício da liberdade de trabalho: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, pormenorizadas no art. 6º da Lei 6.530/78” (e-doc. 29, p. 1).



    4 Assim, pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando constarem dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos.



    6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



    7. A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara, induvidosa, não contraditória, tampouco omissiva, a procedência da reclamação, nos seguintes termos (e-doc. 24, p. 5-13, grifos no original e acrescidos):



    “(...) 20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Porto alegre (e-doc. 12, p. 340-360; grifos e destaques do original):



    “(...) 



    MÉRITO 



    Vínculo de emprego 



    (...) 



    Examino.



    O cerne da questão deduzida nestes autos diz respeito à existência ou não de vínculo de emprego entre as partes: enquanto a autora sustenta que era vendedora de imóveis, na condição de empregada, a reclamada defende que a demandante atuava como corretora de imóveis autônoma.



    Primeiramente, é necessário verificar a legislação acerca da atividade de corretor de imóveis, vigente à época do início da prestação de serviços, isto é, 05/10/2014 (segundo a inicial) e maio de 2014, segundo a reclamada.



    Nesse ponto, é importante destacar que a Lei nº 6.530/78 é o diploma que regula a profissão do corretor de imóveis. Além disso, cabe ressaltar que o início da prestação de serviços da autora em favor da reclamada é anterior à Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, que incluiu os parágrafos 2º, 3º e 4º no artigo 6º da mencionada Lei 6.530.



    O parágrafo 2º do artigo 6º estabeleceu a possibilidade de as imobiliárias inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis celebrarem contrato de associação específico com corretor de imóveis, mantendo estes sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário. Esse contrato de associação deve ser registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. E, conforme o parágrafo 3º, o corretor de imóveis associado e a imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem, mediante obrigatória assistência da entidade sindical. Ainda, o parágrafo 4º dispõe que "O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943".



    Assim, conquanto tenha se iniciado em 2014, a relação mantida entre as partes se rege pela legislação anterior à Lei nº 13.097/15.



    A reclamada anexa "contrato de atividade de corretor autônomo" firmado com a reclamante em 16 de maio de 2014 (ID. b0d6a91). Por esse ajuste, a reclamante iria realizar, em conjunto com a reclamada, "a mediação das vendas de imóveis de Incorporadores clientes da CONTRATANTE, quando por esta solicitada e o CORRETOR estiver de acordo e nas condições que para cada negócio forem ajustadas, nas épocas próprias".



    Desde logo, ressalto que, no Direito do Trabalho, não é relevante o nome atribuído pelas partes ao contrato celebrado, pois o que define a natureza da relação havida é a realidade dos fatos. É o princípio da primazia da realidade que norteia este ramo juslaborista.



    Dito isso, ressalto que, ao admitir que a reclamante lhe prestou serviços, a reclamada atraiu para si o ônus da prova acerca da existência do fato impeditivo apresentado (art. 818 da CLT, c/c 373, II, do NCPC), qual seja, a autonomia da demandante na prestação de serviços e, por seguinte, a ausência de subordinação jurídica.



    Assim, passo ao exame da prova oral colhida (ata do ID. 454cc1d e ata notarial do ID. 6386466).



    (...)



    O primeiro aspecto a ser ressaltado na prova oral é a estrutura organizacional da reclamada, revelada pelos depoimentos. Nessa estrutura, existem os diretores (sócios), os gerentes, e as equipes de corretores. Pelo exame do conjunto probatório, é inequívoco que os gerentes coordenam equipes de corretores ditos "associados", entre eles a autora.



    (...)



    Os documentos dos IDs. 25d4ae2 - Pág. 8 e 11, com o logotipo da reclamada, indicam as vestimentas que deveriam ser evitadas pelos corretores, na apresentação perante os clientes.



    A prova documental, somada ao conteúdo dos depoimentos das testemunhas Carolina Barcelos Lenk, Eduardo Postingher e Rosenilda da Silva Portella, revela a existência de uma estrutura organizacional de empresa, sendo que os corretores, na verdade, estavam diretamente subordinados aos gerentes comerciais, e estes, por sua vez, atuavam sob a ingerência dos diretores. Esses gerentes, embora formalmente fossem considerados "autônomos", atuavam como prepostos da reclamada, na coordenação da equipe, ficando responsáveis pelo repasse e atingimento de metas, estabelecimento de escalas de plantão, cobrança de desempenho, entre outras atividades.



    De outro lado, os depoimentos de Rodrigo Dorneles de Araújo, Daniel Coferi e Cecília Jardim de Abreu destoam de todo o resto da prova, pois indicam uma atuação eventual do corretor, sem engajamento em equipes, nem coordenação de gerentes. O depoimento de Cecília está descolado da realidade, pois nega a existência de gerentes nas lojas, contrariando a farta prova documental no sentido de que a reclamada atua com "gerentes" e "corretores" organizados em equipes, fazendo plantões em lojas da ré e em pontos de vendas disponibilizados pelas incorporadoras. Nessa estrutura organizacional complexa, é difícil conceber que os gerentes e os corretores das equipes atuem sem qualquer ingerência da reclamada, cada um por si, com autonomia.



    Dentro dos 300 corretores vinculados à reclamada - informação prestada pela testemunha Cecília -, é possível supor que existam corretores de imóveis autônomos que assinem contrato de associação específico e façam intermediações esporádicas, sem qualquer vinculação com equipes, de forma autônoma. Todavia, esse não é o caso da autora.



    Dito isso, passo a analisar os requisitos para caracterização do vínculo de emprego. Observo, no caso, que a onerosidade está consubstanciada pelo recebimento de valores que caracterizam típica contraprestação salarial, ainda que pagos exclusivamente sob a forma de comissões, as quais possuem indiscutível natureza remuneratória, nos termos do art. 457, caput e § 1º, da CLT.



    Por sua vez, é evidente a prestação de serviços de forma pessoal pela demandante, de modo que se encontra devidamente preenchido outro dos requisitos estipulados no art. 3º da CLT. O elemento da não-eventualidade também se encontra presente no caso em tela, uma vez que restou demonstrada, de forma inequívoca, a existência de relação permanente de prestação de serviços da reclamante para a demandada, a qual se dava em dias e horários fixos determinados pela ré, inserindo-se na atividade-fim desta.



    Finalmente, entendo que a relação de emprego, na hipótese, encontra-se caracterizada face à efetiva presença do elemento subordinação, tanto do ponto de vista subjetivo (ao gerente, que atua como preposto), como no seu aspecto objetivo, o qual emerge da própria natureza das funções desempenhadas. Nesse sentido, Tarso Fernando Genro, (in Direito Individual do Trabalho, Editora LTr, São Paulo, 1985) explica que:



    (...)



    Repiso que o conteúdo das correspondências eletrônicas anexadas aos autos reforça a prova testemunhal, no sentido de que efetivamente havia a cobrança do cumprimento de metas e de comparecimento a reuniões, bem como a plantões de vendas e eventos (ID. ae784a1 e seguintes). Em que pese a reclamada tenha se insurgido quanto aos documentos apresentados, não apresentou qualquer prova de que tenham sido fabricados ou alterados, motivo pelo qual entendo possível sua consideração como meio de prova. E, como já foi mencionado acima, muitos desses documentos foram endereçados diretamente à reclamante.



    Da mesma forma, ainda que a reclamada alegue que a inscrição da reclamante no CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis -, seja suficiente para caracterizar a sua condição de autônoma, denoto que tal inscrição no aludido conselho não era requisito para o profissional se habilitar na prestação de serviços de venda de imóveis na ré, já que a prova oral produzida se mostrou dividida quanto ao aspecto.



    Logo, entendo que o conjunto probatório demonstra que as atividades da reclamante estavam inseridas na atividade-fim da ré (intermediação de compra e venda de imóveis), e eram desenvolvidas na forma em que determinado pela reclamada.



    Admitida a prestação de serviços, era ônus da defesa comprovar que a relação jurídica mantida com a autora não era de emprego, nos termos do arts. 818 da CLT e 333, II, do CPC, ônus do qual ela não se desincumbiu a contento.



    Em casos semelhantes, envolvendo a mesma reclamada, assim já decidiu o E. TRT da 4ª Região:



    (...)



    Assim, impõe-se reconhecer o vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada no período de 05/10/2014 a 26/01/2020, tendo em vista a projeção do aviso-prévio, sendo 12/12/2019 o último dia trabalhado.



    No tocante à remuneração, é incontroverso que o pagamento se dava por comissões sobre as vendas.



    (...)



    Tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos, é razoável considerar que a comissão vigente no período contratual era de 2%.



    Condeno a reclamada a registrar o contrato de trabalho na CTPS da autora, fazendo constar a função de vendedora de imóveis e o salário correspondente a comissões de 2% sobre as vendas. (...).”



    21. A 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a sentença de piso, no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício (e-doc. 13, p. 197-226).



    22. O Regional do Trabalho negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora reclamante (e-doc. 13, p. 236-239). Posteriormente, negou seguimento ao recurso de revista interposto, mantendo, contudo, o reconhecimento do vínculo empregatício, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 13, p. 363-365):



    “(...) 



    Contrato Individual de Trabalho / Reconhecimento de Relação de Emprego 



    Não admito o recurso de revista no item



    A matéria de insurgência, nos termos propostos, exige a incursão do julgador no contexto fático-probatório do processo. Isso, porém, não é admissível no âmbito recursal de natureza extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula n. 126 do E. TST.



    Nesse sentido, destaco por oportuno o seguinte julgado do C. TST:



    (...)



    Assim, nego seguimento ao recurso quanto ao tema "VÍNCULO DE EMPREGO. TOTAL INEXISTÊNCIA. TRABALHO AUTÔNOMO.”



    23. Por fim, a parte ora reclamante interpôs agravo de instrumento que se encontra pendente de análise e julgamento junto ao Tribunal Superior do Trabalho.



    24. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e a corretora de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.



    25. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados nas decisões reclamadas, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.



    26. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    27. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:



    (...)



    32. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.”



    8. Da leitura da decisão embargada acima transcrita, constata-se que o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício, apesar da existência de contrato de prestação de serviços de corretagem firmado entre as partes, por entender presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego e não por constatar eventual irregularidade formal na contratação. Por isso mesmo, não há como acolher as pretensões da embargante de “que este Excelso STF fixe o entendimento de que as irregularidades formais no contrato civil, em violação ao estatuído no inciso XIII do Art. 5º Constituição Federal e no art. 6º da Lei 6.530/78”.



    9. A corroborar essa afirmação, transcrevo os seguintes trechos da decisão reclamada (e-doc. 12, p. 342-357; destaques acrescidos):



    “(...)



    A reclamada anexa "contrato de atividade de corretor autônomo" firmado com a reclamante em 16 de maio de 2014 (ID. b0d6a91). Por esse ajuste, a reclamante iria realizar, em conjunto com a reclamada, "a mediação das vendas de imóveis de Incorporadores clientes da CONTRATANTE, quando por esta solicitada e o CORRETOR estiver de acordo e nas condições que para cada negócio forem ajustadas, nas épocas próprias".



    (...)



    Por sua vez, é evidente a prestação de serviços de forma pessoal pela demandante, de modo que se encontra devidamente preenchido outro dos requisitos estipulados no art. 3º da CLT. O elemento da não-eventualidade também se encontra presente no caso em tela, uma vez que restou demonstrada, de forma inequívoca, a existência de relação permanente de prestação de serviços da reclamante para a demandada, a qual se dava em dias e horários fixos determinados pela ré, inserindo-se na atividade-fim desta. Finalmente, entendo que a relação de emprego, na hipótese, encontra-se caracterizada face à efetiva presença do elemento subordinação, tanto do ponto de vista subjetivo (ao gerente, que atua como preposto), como no seu aspecto objetivo, o qual emerge da própria natureza das funções desempenhadas. 



    (...)



    Da mesma forma, ainda que a reclamada alegue que a inscrição da reclamante no CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis -, seja suficiente para caracterizar a sua condição de autônoma, denoto que tal inscrição no aludido conselho não era requisito para o profissional se habilitar na prestação de serviços de venda de imóveis na ré, já que a prova oral produzida se mostrou dividida quanto ao aspecto. 



    Logo, entendo que o conjunto probatório demonstra que as atividades da reclamante estavam inseridas na atividade-fim da ré (intermediação de compra e venda de imóveis), e eram desenvolvidas na forma em que determinado pela reclamada.”



 



    10. Da leitura da fundamentação do ato reclamado, fica claro que foi afastada a “tese do trabalho autônomo”, pela Justiça do Trabalho, inclusive em virtude da atividade desenvolvida pela embargante estar inserida entre as atividades-fim da embargada. Essa circunstância expõe a nítida divergência existente entre o entendimento impugnado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na qual assentada a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se caracterizando vínculo de emprego entre as partes. 



    11. Cabe ressaltar, a propósito, que a reclamação constitucional tem por finalidade preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões, podendo o STF julgá-la procedente para cassar a decisão exorbitante de seu julgado ou determinar medida adequada à solução da controvérsia, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, o qual se transcreve a seguir: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I- preservar a competência do tribunal; 



    II- garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III– garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    IV– garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    (...) Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia.“ 



    12. A decisão ora embargada, portanto, julgou procedente o pedido realizado na petição inicial dentro dos limites fixados pelo Código de Processo Civil, no qual não se atribuiu ao STF a competência para julgar a ação originária, mas tão somente para cassá-la naquilo em que exorbite a competência desta Suprema Corte e/ou descumpra julgado por ela proferido com efeitos vinculantes.



    13. A decisão embargada, portanto, além de não conter erro material, nada tem de omissa, contraditória ou obscura. 



    14. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    15. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator